Tribunal: TJDFT
Processo: 0709190-10.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0709190-10.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MIX 7-AGENCIA DE MARKETING DIGITAL LTDA - ME APELADO: VG COMERCIO DE PRODUTOS E ARTIGOS FUNERARIOS LTDA - ME D E C I S Ã O Recebo a apelação de MIX 7-AGENCIA DE MARKETING DIGITAL LTDA - ME no duplo efeito (artigo 1.012 do Código de Processo Civil). Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, retornem os autos para apreciação do mérito recursal. Brasília, 19 de dezembro de 2019. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator